Tribunal: STF
Processo: MS 22743
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-12-06
Data de publicação: 2001-12-06

Ementa:
EMENTA:- Mandado de segurança, contra ato do Presidente da República,
com pedido de liminar, consubstanciado no Decreto 2.111, de 26.12.96,
que "modifica as normas para constituição de entidades fechadas de
previdência privada" e altera os "artigos 6º, 8º, 9º, 22 e 31 do
Decreto n.º 81.240, de 20-1-78". 2. Sustentação de que o Decreto
referido, ao regulamentar a Lei n.º 6.435/77, teria criado limites que
a própria lei não dispôs, ao estatuir "limite mínimo de idade para
fruir benefícios, ou limite mínimo do seu valor". 3. Parecer da P.G.R.
pelo indeferimento do mandamus. 4. Toda a discussão posta no mandado de
segurança concerne, efetivamente, à validade da norma impugnada.
Debate-se em torno de regra em abstrato. O mandado de segurança
impugna, assim, ato normativo, o que o torna via inadequada ao fim
pretendido, diante da Súmula 266: "Não cabe mandado de segurança contra
lei em tese". 5. Mandado de segurança não conhecido.